Tribunal: STF
Processo: RE 92313
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
Coisa julgada. Não impede que a lei nova passe a reger doutro modo os fatos ocorridos a partir de sua vigência. Caso em que se assegurou preenchimento de vagas ocorridas antes da vigência da lei nova. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Recurso extraordinário não conhecido.